Tribunal: CARF
Processo: 13811.002290/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002290/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CINTIA JULIA GASPARRO SILVESTRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade tributária por infrações é, em regra, objetiva, ou seja,
independe da intenção do agente. Em caso de lançamento de ofício, quando
não evidenciada a existência de dolo na conduta do contribuinte, aplica-se a
multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção pelo descumprimento de
uma norma tributária, prevista em lei, vigente, eficaz e que irradia efeitos nos
casos e situações que nela encontram respaldo.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002290/2008-99
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002290/2008-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 25/29 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito sobre o lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-
calendário 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls. 06 a
10, relativa ao ano-calendário de 2005, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 45.904,56, acrescido de multa de
ofício de R$ 34.428,42 e juros de mora calculados até 31/03/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07 e 08) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.313,97, em nome de
Petronilla L. G. Gasparro, CPF n° 303.606.04803, que não consta como dependente da
contribuinte e sim de Giorgio Gasparro, CPF n° 004.347.95887. Enquadramento legal:
art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei n° 9.250/1995; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n° 15/2001; arts. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto n°
3.000/1999 RIR/1999;
- omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 434.060,61, pagos pela empresa HP PREV
Sociedade Previdenciária, CNPJ n° 01.541.775/000137, com retenção de imposto de
renda na fonte de R$ 65.109,09. Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§ da Lei n°
7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134/1990; art. 33 da Lei n° 9.250/1995; arts. 1o e
15 da Lei no 10.451/2002; art. 7o da Medida Provisória n° 2.15970/ 2001; art. 43,
incisos XIV e XV, do RIR/1999.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou, intempestivamente, o auto de infração
fazendo nos seguintes termos:
A interessada foi cientificada em 26 de março de 2008 (fl. 17) e, em 17 de abril de
2008, apresentou a impugnação de fls. 02 a 04.
Alega que, em fevereiro de 2005, efetuou o resgate do fundo de previdência privada que
possuía, tributado na fonte à alíquota de 15%, então vigente. Afirma que, na ocasião,
fora informada de que a referida operação era tributada exclusivamente na fonte, razão
pela qual o respectivo valor foi informado como rendimento da mesma natureza.
Acrescenta que, por não ter auferido outros rendimentos naquele ano, não foram
declaradas todas as deduções possíveis, como, por exemplo, as despesas com instrução
de dependente.
Assevera que, certa de ter prestado todas as informações corretamente, perdeu a
oportunidade de fazer uma declaração retificadora, cujo tratamento em relação à multa
teria sido menos oneroso.
Uma vez que permanece desempregada e considerada a boa-fé que conduziu suas ações,
requer seja considerada a declaração de ajuste anual anexa (fls. 12 a 16) como
retificadora, com a consequente redução do percentual da multa de ofício para 20%
(vinte por cento).
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002290/2008-99

Solicita, ainda, o parcelamento do imposto devido e a aplicação da redução adicional de
40% sobre a multa de ofício, ante a formulação do pedido de parcelamento no prazo
legal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade tributária por infrações é, em regra, objetiva, ou seja, independe da
intenção do agente. Em caso de lançamento de ofício, quando não evidenciada a
existência de dolo na conduta do contribuinte, aplica-se a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre o valor do imposto devido.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, não pode o contribuinte obter a retificação da declaração
de rendimentos visando a redução ou a exclusão de tributo, salvo se comprovada a
existência de erro de fato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 36/38 em que alegou que a responsabilidade pela multa seria da administradora
do plano de previdência e requereu o cancelamento da multa e dos juros de mora e o
parcelamento do débito do principal em 120 meses.
A recorrente tentou parcelar o débito no PERT, mas não desistiu do presente
recurso e por este motivo, teve indeferido o pedido de parcelamento, informação constante à fl.
44.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Em tese, em seu recurso a contribuinte confessa o cometimento da infração ainda
em discussão nos presentes autos, mas alega que a responsabilidade deveria ser da
administradora do plano de previdência, e que deveria recair sobre ela a multa, por falta de
informação correta. Praticamente, alega desconhecimento da norma, uma vez que a tributação
dos valores referentes ao resgate de contribuições para entidades de previdência privada consta
do artigo 33 da Lei n° 9.250/1995:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições..
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002290/2008-99

E por ter confessado que o tributo é devido, em seu recurso, cabe mencionar que
não há previsão legal para afastar a multa e os juros nesta situação, muito menos conceder
parcelamento que foge à competência deste Egrégio CARF.
A previsão da multa está no disposto no artigo 44, I e § 1°, da Lei n° 9.430/1996,
com redação dada pela Lei n° 11.488/2007:
Art.44 – Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
(...)
Merece destaque o fato de que a norma está vigente e eficaz, irradiando efeitos no
mundo jurídico, de modo que deve ser aplicada.
Não prospera tal argumento.
Com relação à utilização da taxa Selic, na mesma linha do exposto quanto à
multa, a sua utilização como juros moratórios além de estar prevista em lei, este CARF editou a
Súmula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento .
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital